Tribunal: TJPA
Processo: 0008874-75.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008874-75.2017.8.14.0013

APELANTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. FURTO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

- Para a aplicação do princípio da insignificância exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As
peculiaridades
do delito – já que a vítima informou que presenciou o apelante portando uma faca; que se escondeu no banheiro enquanto o apelante recolhia objetos, inclusive um notebook; que em certo momento gritou e o apelante saiu do local correndo levando uma mochila, quando iniciou perseguição na via pública e populares detiveram o apelante, demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.
Ou seja, a ação do recorrente
entrou na esfera que abalou a ordem e segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada pelo recorrido, pois além do valor da res não ser caracterizado como ínfimo, insignificante, também apresenta lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal. Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.
In casu, o Juiz sentenciante deixou de reconhecer a atipicidade da conduta considerando que o apelante violou o domicílio da vítima para concretizar o intento criminoso. Ademais, embora não tenha sido avaliado o valor dos bens durante a instrução processual, consta nos autos eletrônicos Certidão Judicial Criminal Positiva, bem como no interrogatório o apelante confirmou que responde a outras ações penais, o que obsta a incidência do princípio da insignificância.

- Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

- Por fim, quanto a incidência da figura do furto privilegiado, é possível somente quando o acusado é primário e evidenciado o pequeno valor da coisa furtada. No caso em apreço, em análise da Certidão Judicial aliada a pesquisa no sistema LIBRA dessa Corte Julgadora, constata-se que o apelante possui condenação com trânsito em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, id 5515146 – Pag. 29, por
ELTON RODRIGUES DA SILVA
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal da Capital,
id 5515146, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, pela prática do crime previsto no Art. 155,
caput
, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, que em 15/09/2017, por volta de 07h07min, na Rua Ouricurizinho, na cidade de Capanema/PA, o ora recorrente foi preso em flagrante por ter subtraído alguns utensílios da residência da vítima WEVERSON OLIVEIRA E SILVA.

Narrou a exordial que a vítima estava em sua casa quando por volta das 13h30min foi surpreendida pela presença do recorrente, o qual tentou se evadir, deixando no interior da residência vários objetos que havia furtado. Ato contínuo, o ofendido e alguns populares conseguiram imobilizar o recorrente e, acionada, a Polícia Militar efetuou sua prisão e o conduziu à Delegacia, onde este negou a autoria delitiva.

Em suas razões recursais, a Defesa, id 5515146 - Pág. 37/50, pleiteia a absolvição do recorrente em face de da imputação penal imposta, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; Absolvição diante da atipicidade material decorrente ao princípio da insignificância; Subsidiariamente, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §2°, art. 155, CP; bem como reconhecida a modalidade tentada, requerendo a sua diminuição de pena em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, id
5515146 - Pág. 55/63
, o r. do Ministério Público, debatendo as teses levantadas, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, foi determinada a remesa dos autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, e, em id 5669753, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça,
Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA, 02 de Agosto de 2021.

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa, id 5515146 - Pág. 37/50, pleiteia a absolvição do recorrente em face de da imputação penal imposta, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; Absolvição diante da atipicidade material decorrente ao princípio da insignificância; Subsidiariamente, que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §2°, art. 155, CP; bem como reconhecida a modalidade tentada, requerendo a sua diminuição de pena em seu patamar máximo.

DA ABSOLVIÇÃO

O pleito de absolvição por ausência de provas não merece prosperar. Vejamos:

A autoria e materialidade do crime de furto simples estão devidamente comprovadas mediante as provas orais colhidas durante toda a instrução processual, no caso, os depoimentos das testemunha e da vítima, tanto na fase policial, quanto judicial.

Assim, extrai-se que, diante do MM. Magistrado, a vítima WEVERSON OLIVEIRA E SILVA declarou que estava no seu quarto quando percebeu que o réu ELTON havia pulado a janela da sua residência. Informou ainda que o Apelante entrou na casa e subtraiu seu notebook, mochila e outros objetos. Ademais, também viu que o Apelante estava com uma faca na mão, ocasião em que gritou para que o mesmo fosse embora e se trancou no quarto. Em seguida, o recorrente fugiu pela janela levando os seus pertences e depois a vítima saiu gritando da sua casa até ELTON, momento em que populares o ajudaram a capturar o apelante.

A testemunha LUIZ CARLOS RAIOL DA SILVA, Policial Militar alegou em juízo que após ter sido acionado, se deslocou até o local dos fatos, ocasião em que o Apelante já havia sido detido por populares e pela vítima. Ademais, declarou também que o ora recorrente havia furtado a residência da vítima outras vezes.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

E, como bem ponderou a Procuradora de Justiça, durante interrogatório judicial o apelante nega a prática delitiva alegando que estava procurando o endereço do primo quando parou diante da janela da vítima para pedir informação quando esta passou a acusá-lo de furto; que a vítima estava armada e correu em sua direção; que fora detido por populares; que não adentrou na casa da vítima, bem como não subtraiu bens. Contudo, tal versão se mostra isolada, sem amparo nos demais elementos de provas.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis por diligências envolvendo o crime, são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação do ora recorrente no delito descrito na denúncia, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada. Portanto, inadequada é a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. C
RIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES,

2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: Penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto mediante invasão de domicílio. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Réu multireincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 3. Na hipótese, embora se trate de paciente condenado pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em R$ 120,00, as peculiaridades da causa impossibilitam o reconhecimento da atipicidade da conduta. Seja porque o fato envolveu invasão de domicílio, seja porque o recorrente ostenta nada menos do que outras 7 condenações, inclusive por crimes patrimoniais, transitadas em julgado, o que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. 4. A discussão acerca do regime inicial de cumprimento de pena não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. RHC 201102 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131

DIVULG 01-07-2021

PUBLIC 02-07-2021)

As
peculiaridades
do delito – já que a vítima informou que
presenciou o apelante portando uma faca; que se escondeu no banheiro enquanto o apelante recolhia objetos, inclusive um notebook; que em certo momento gritou e o apelante saiu do local correndo levando uma mochila, quando iniciou perseguição na via pública e populares detiveram o apelante,
demonstra significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Ou seja, a ação do recorrente
entrou na esfera que abalou a ordem e segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada pelo recorrido, pois além do valor da
res
não ser caracterizado como ínfimo, insignificante, também apresenta lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal.

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

In casu,
conforme bem ponderou a Procuradora de Justiça, o Juiz sentenciante deixou de reconhecer a atipicidade da conduta considerando que o apelante violou o domicílio da vítima para concretizar o intento criminoso. Ademais, embora não tenha sido avaliado o valor dos bens durante a instrução processual, consta nos autos eletrônicos Certidão Judicial Criminal Positiva (ID: 5515137), bem como no interrogatório o apelante confirmou que responde a outras ações penais, o que obsta a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017. 4. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo Regimental desprovido. (STF. HC 174477 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251

DIVULG 18-11-2019

PUBLIC 19-11-2019)

Também:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA.
DELITO PATRIMONIAL.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada por condenação anterior por crime patrimonial, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento.

4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 653.013/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

DESCLASSIFICAÇÃO

- TENTATIVA

Por fim, requer a Defesa a desclassificação do crime imputado para a modalidade tentada.

Como se sabe, o crime de furto se consuma com a retirada da
res
da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante que o agente se mantenha na posse tranquila da coisa subtraída.

No caso dos autos, verifica-se que houve a efetiva inversão da posse da
res
, uma vez que o apelante subtraiu para si os pertences da vítima, que se encontrava na residência da vítima, evadindo-se, em seguida, do local, quando foi abordado por populares.

Assim sendo, restou demonstrado que houve a consumação do delito de furto, uma vez que o apelante percorreu todas as etapas do
iter criminis
, ficando, inclusive, na posse da res furtiva por algum tempo, até a intervenção dos populares, sendo, pois, incabível a desclassificação para o crime na sua modalidade tentada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 37,97, o que correspondente a 3,8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é multirreincidente, ostentando ação penal em curso e 8 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto, além de ter sido arquivado outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que demonstra acentuada reprovabilidade do seu comportamento, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância.

3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena.

5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena. (STJ. HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

DO FURTO PRIVILEGIADO.

Para reconhecimento do privilégio no furto, não basta a primariedade do agente, pois necessária a análise da repercussão no patrimônio da vítima e do desvalor social da conduta, para que não se incentive a reiteração de delitos de pequeno valor econômico que, em conjunto, podem causar desordem social.

No caso em apreço, em análise da Certidão Judicial Positiva (ID: 5515137), aliada a pesquisa no sistema LIBRA dessa Corte Julgadora, constata-se que o apelante possui condenação com trânsito em julgado (processo nº 0002042-44.2014.8.14.0041), como bem alertou a cautelosa Procuradora de Justiça.

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, entretando,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora -

Belém, 13/10/2021